Tribunal: TJPA
Processo: 0806708-17.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10249 - Salário-Família
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806708-17.2024.8.14.0005

APELANTE: DANIEL GOMES DE SOUSA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, DANIEL GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. MÉDIA DAS REMUNERAÇÕES ANUAIS. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS. NORMA MUNICIPAL ESPECÍFICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Município e recurso adesivo manejado por servidor público municipal contra sentença proferida em ação ordinária que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2.

A sentença reconheceu o direito ao pagamento das diferenças da gratificação natalina de 2023, em razão da exclusão das horas extras da base de cálculo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e fixou correção monetária pelo IPCA-E e juros segundo a remuneração da caderneta de poupança.

3.

O Município sustenta que as horas extras possuem natureza eventual e não integram a remuneração para fins de cálculo do 13º salário. O autor, em recurso adesivo, requer indenização por dano moral em razão do pagamento a menor de verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se as horas extras habituais integram a base de cálculo da gratificação natalina prevista na legislação municipal; (ii) saber se o pagamento parcial da verba enseja dano moral indenizável; e (iii) definir os critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os arts. 129, 145, II, e 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007 estabelecem que a gratificação natalina deve observar a média das remunerações percebidas no ano, compreendendo as vantagens pecuniárias recebidas pelo servidor, entre elas as horas extras habituais.

4.

A exclusão das horas extras da base de cálculo viola o princípio da legalidade estrita. É incabível afastar norma municipal específica mediante invocação de legislação federal aplicável a regime jurídico diverso.

5.

O pagamento constitui fato extintivo da obrigação. Competia ao Município comprovar a quitação integral das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se podendo impor ao servidor a prova de fato negativo.

6.

O inadimplemento parcial de verba remuneratória, por si só, não configura dano moral. Ausentes prova de humilhação pública, privação extrema ou abalo concreto à esfera da personalidade, subsiste a improcedência do pedido indenizatório.

7.

Quanto aos consectários legais, aplica-se, até 08.12.2021, o regime do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ. A partir de 09.12.2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e desprovidos,
mantida a sentença, ressalvada a incidência da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios a partir de 09.12.2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 e da tese firmada no Tema 1.419 do STJ.

Tese de julgamento:

“1. A gratificação natalina do servidor municipal deve observar a média anual das remunerações quando assim dispuser a legislação local, incluídas as horas extras habitualmente percebidas.

2. O pagamento parcial de verba salarial não gera dano moral automático, exigindo prova de lesão concreta à esfera extrapatrimonial.

3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, incide a taxa SELIC, de forma unificada, a partir de 09.12.2021.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, negando-lhes provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta
por
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e
RECURSO ADESIVO
proposto por
DANIEL GOMES DE SOUSA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação Ordinária nº 0806708-17.2024.8.14.0005
, ajuizada em face do ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de Vigilante, percebendo remuneração composta por vencimento base e parcelas variáveis, dentre elas horas extras habitualmente prestadas.

Alega que, ao analisar seus contracheques referentes ao ano de 2023, constatou que a gratificação natalina foi paga em valor inferior ao devido, em desacordo com os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e na Lei Municipal nº 1.767/2007.

Sustenta que, nos termos do art. 147 do Regime Jurídico Único do Município de Altamira (Lei Municipal nº 1.767/2007), com alterações promovidas pela Lei Municipal nº 3.343/2021, a gratificação natalina corresponde a 1/12 da média das remunerações percebidas no respectivo ano. Desta forma, considerando a média remuneratória mensal em 2023 de aproximadamente R$ 2.838,00, e o valor efetivamente pago de R$ 1.783,56, requer a diferença devidamente atualizada.

Aduz, ainda, que o pagamento a menor de verba de natureza alimentar enseja dano moral, postulando indenização no montante de R$ 5.000,00, além do pagamento da diferença da gratificação natalina e consectários legais.

O Município apresentou Contestação, defendendo a legalidade do pagamento realizado, sustentando a correção dos cálculos administrativos e impugnando o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de ausência de demonstração de abalo extrapatrimonial.

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças da gratificação natalina, nos termos da legislação municipal aplicável, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, por ausência de demonstração de lesão à esfera extrapatrimonial. Determinou ainda, a correção monetária pelo IPCA-E e juros segundo a remuneração da caderneta de poupança.

Face a sentença, o
Município de Altamira
interpôs
Apelação Cível,
aduzindo que o adicional por serviço extraordinário possui natureza transitória e eventual, não podendo integrar o conceito de remuneração para fins de cálculo da gratificação natalina, à luz da Lei Municipal nº 1.767/2007 e da interpretação sistemática do regime jurídico aplicável,
e
specialmente o art. 1º, inciso III, alínea “l”, da Lei nº 8.852/94, que vedaria a inclusão de determinadas vantagens na base de cálculo da gratificação natalina.

Ao final, requer o provimento integral do recurso
, para
que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor, afastando-se a incidência das horas extras na base de cálculo do 13º salário.

Por sua vez, o
autor
interpôs recurso de
Apelação Adesiva,
limitando-se ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Argumenta que a supressão parcial do 13º salário compromete o planejamento financeiro do servidor, gerando frustração, angústia e violação à dignidade, defendendo a incidência dos arts. 186 e 927 do Código Civil e a possibilidade de dano moral
in re ipsa
em hipóteses de retenção indevida de verba salarial.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios.

Ambas as partes apresentaram suas
Contrarrazões,
contra-argumentando as insurgências recursais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a análise conjunta.

A sentença recorrida está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico local, especialmente com os artigos 129, 145, II e 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007, diploma normativo que rege o regime jurídico dos servidores públicos do ente municipal.

A legislação em apreço estabelece, de forma clara e inequívoca, que a gratificação natalina deve ser calculada com base na média das remunerações percebidas ao longo do ano, incluindo todas as vantagens pecuniárias, entre as quais se insere o adicional por serviço extraordinário (horas extras).

Portanto, a exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina, conforme praticado pelo ente público, configura manifesta ofensa ao princípio da legalidade estrita, sendo inadmissível a invocação de legislação federal (Lei nº 8.852/94) ou de jurisprudência pertinente ao regime jurídico dos servidores da União, quando há norma municipal específica e expressa regulando a matéria.

Ademais, o Município de Altamira não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, referente a afirmação da parte autora de que não recebeu os valores atinentes à exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina, não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da ora apelada, a teor do art. 373, II do CPC/2015.

Nesta senda, não pagar a verba mencionada seria prestigiar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, tendo o servidor o direito a ser indenizada, em razão da responsabilidade objetiva do Estado.

Logo, competia ao Município comprovar que efetuou os pagamentos. O ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC, é do réu, não sendo responsabilidade do autor provar fato negativo, ou seja, a inexistência de pagamento, visto que tal exigência contraria os princípios norteadores da distribuição do ônus da prova, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu as verbas salariais cobradas, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de
salário
na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO. COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas. 2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Quanto aos argumentos trazidos pelo autor no
recurso adesivo
, não merecem acolhimento.

Embora seja incontroverso o pagamento a menor da gratificação natalina, não restou comprovada a ocorrência de dano moral indenizável. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores tem assentado que o inadimplemento ou pagamento parcial de verba de natureza alimentar, por si só, não configura dano extrapatrimonial, salvo quando demonstradas circunstâncias excepcionais, como humilhação pública, privação extrema ou sofrimento psíquico intenso, situações ausentes no presente caso.

Após a análise detida dos autos, coaduno com o entendimento firmado na sentença pela ausência de elementos que evidenciassem lesão à esfera íntima do autor, tampouco qualquer repercussão em sua dignidade ou integridade moral.

Nesse sentido:

Direito administrativo. Apelação cível e recurso adesivo. Servidor público municipal. Agente de serviços de segurança patrimonial. Horas extras. Pagamento retroativo limitado às efetivamente comprovadas. Adicional de periculosidade. Ausência de lei específica. Indeferimento. Dano moral. Não comprovado. Recurso do autor desprovido e recurso adesivo do município provido.

[...]

5. A ausência de pagamento de horas extras não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo prova de violação aos direitos da personalidade, a qual não foi produzida pelo autor.

6. O deferimento de 40 horas extras mensais deve observar as efetivamente realizadas, comprovadas em contracheques, folhas de ponto e escalas, cabendo apuração em liquidação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

7. Os consectários legais devem observar: (i) correção monetária desde o inadimplemento (Súmula 43/STJ); (ii) juros de mora desde a citação (Tema 611/STJ); (iii) aplicação dos parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC (EC 113/2021, art. 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor desprovido. Recurso adesivo do Município provido.

(TJ-SP - Apelação: 1006359-96.2021.8 .26.0297 Jales, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 22/08/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2023)"

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA". SERVIDORES MUNICIPAIS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. NOMEAÇÃO PARA OS CARGOS DE ASSESSOR DE GABINETE II E III . ATIVIDADES DESEMPENHADAS QUE NÃO CONDIZIAM COM AS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO DO DEPÓSITO DE FGTS EM RELAÇÃO AO PERÍODO, BEM COMO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS . ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 705140.
DANO

MORAL
NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS DE APELAÇÃO 01 E 02 PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-PR 0014080-50 .2021.8.16.0021 Cascavel, Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 02/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)"

Portanto, embora reconhecida a ilicitude da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar moralmente. Os alegados transtornos financeiros e aborrecimentos, desacompanhados de prova robusta de repercussão extraordinária, inserem-se na esfera dos dissabores cotidianos decorrentes do descumprimento obrigacional, insuficientes para justificar reparação autônoma.

Dos Critérios de Correção Monetária e Juros Moratórios

Por fim, no que tange aos consectários legais, embora não tenha sido questionado, denoto que a sentença fixou correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança. Todavia, esse critério demanda reparo à luz da jurisprudência mais recente.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, o art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passou a prever a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, enquanto não sobrevier legislação específica. Em julgamento recente, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.419), o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a regra do art. 3º da EC 113/2021 tem aplicação imediata e geral, alcançando todas as condenações contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, inclusive ações de servidores públicos envolvendo verbas alimentares.

Assim, deve ser reconhecida a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios a partir de 09/12/2021, data de publicação da referida emenda constitucional. Para o período anterior, mantêm-se os critérios fixados na sentença (IPCA-E + juros da poupança), em observância ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença
a quo
, ressalvando apenas
que, quanto aos
critérios de correção
do valor da condenação, deve incidir a taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 e da tese firmada no Tema 1.419 do STJ, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026